Tribunal: TJDFT
Processo: 0717352-97.2024.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
Direito civil e processual civil. Apelação cível. Ação de busca e apreensão. Alienação fiduciária em garantia. Acordo extrajudicial celebrado entre as partes. Ausência de citação. Comparecimento espontâneo da ré não configurado. Homologação judicial não realizada. Extinção do feito por perda superveniente do interesse processual. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível objetivando a reforma de sentença que julgou extinto o processo sem resolução de mérito por perda superveniente do objeto, com fulcro no art. 485, VI, do CPC.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a homologação judicial de acordo extrajudicial celebrado entres as partes antes de realizada a citação do réu.
III. Razões de decidir
3. A alienação fiduciária em garantia é um contrato instrumental em que uma das partes, em confiança, aliena a outra a propriedade de um determinado bem, ficando esta parte (uma instituição financeira, em regra) obrigada a devolver àquela o bem que lhe foi alienado quando verificada a ocorrência de determinado fato.
4. Nota-se que o juízo de origem deferiu a medida liminar para determinar a busca e apreensão do bem mencionado em favor do banco apelante. Ocorre que as partes noticiaram a realização de acordo extrajudicial, ambas requerendo ao final a homologação do acordo em juízo nos termos do art. 487, III, b, do CPC. A magistrada de origem, contudo, decidiu pela extinção do feito por perda superveniente do objeto, nos termos do art. 485, VI, do CPC.
5. É cediço que a citação do réu é um pressuposto processual de validade, o que é corroborado pela previsão legal do art. 239, do CPC. Além disso, também é sabido que o seu respectivo § 1o estabelece que o comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação. Há de se mencionar, contudo, que tal previsão não deve ser aplicada ao caso concreto, porquanto a situação dos autos revela tão somente um simples peticionamento por advogado constituído, mas sem poderes para receber citação.
6. Nessa toada, nota-se que a pretensão autoral fora satisfeita extrajudicialmente com a transação, o que implica na decorrente falta de interesse de agir da parte do apelante, uma vez que, entabulado o acordo antes da citação válida no processo, a formação da lide passa a ser inútil e desnecessária.Por conseguinte, ausente a citação válida, não há que se falar em angularização da relação processual, o que impede a homologação de acordo pelo Poder Judiciário, nos termos do art. 487, III, b, do CPC.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 190, 239, § 1o, 485, VI e 487, III, b; DL 911/1969, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 72 do STJ; TJDFT, APC 0713408-24.2023.8.07.0007, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/01/2025, publicado no DJe: 05/02/2025; TJDFT, APC 0709005-12.2023.8.07.0007, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/03/2025, publicado no DJe: 02/04/2025; TJDFT, APC 0703842-55.2022.8.07.0017, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/03/2025, publicado no DJe: 28/03/2025; TJDFT, APC 0717544-30.2024.8.07.0007, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/02/2025, publicado no DJe: 13/03/2025.